Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740190-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAIRO SOUZA MARQUES RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A, ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JAIRO SOUZA MARQUES em desfavor de ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO e de LIBERTY SEGUROS S/A, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.07.1.0011, ajuizada pelo ora Autor em desfavor de LIBERTY SEGUROS S/A, por meio da qual foi tal Feito extinto em relação a tal parte, com apreciação do mérito (art. 487, II, do CPC), em face da pronúncia da prescrição, e com relação ao BRB ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/A sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A petição inicial veio instruída com os documentos de ID Num. 19644535 a 19644550. Ausente o depósito, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Foi determinada emenda à petição inicial, a fim de que o Autor atendesse as seguintes determinações: “Contudo, a petição inicial padece de diversos vícios, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que o Autor apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) - Em relação à qualificação: Cumpre ao Autor informar se ele e as Rés possuem, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II), bem como informar o endereço para citação da Ré Adriana Nazaré Dornelles Britto; 2) - Quanto ao pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium) contido na letra “c” da petição inicial: O Autor não formula pedido de novo julgamento. Assim, cumpre ao Autor declinar, precisamente, em que consiste o iudicium rescissorium; 3) – Comprovar a alegada hipossuficiência econômica: Outrossim, o Autor formula, em sua peça de ingresso, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Entretanto, não colaciona documentos aptos a demonstrarem sua alegada hipossuficiência econômica. Assim, deverá ele, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, juntar aos autos documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência econômica, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça. 4) – Valor da causa: Deve retificar o valor atribuído à causa a fim de que reflita ele o proveito econômico pretendido. 5) – Instrução do Feito: Deverá o Autor instruir a presente Ação Rescisória com a integralidade do Feito da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.8.07.0011, onde foi proferida a sentença que busca ele sua rescisão e, ainda, juntar procuração recentemente outorgada a seu patrono, já que a constante dos autos é antiga. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino ao Autor que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” (Doc. Num. 19785449). Foi apresentada emenda à inicial (Doc. Num. 20590240), com a qual o Autor juntou os documentos de ID Num. 20590241 a 20590242. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. De início, aprecio o pedido de gratuidade de Justiça. Decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Da análise dos elementos de prova que instruem o presente Feito, tenho que o Autor, a despeito da oportunidade que lhe foi concedida, não logrou êxito em demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. Assevera ele que é um pequeno empresário, que passa por dificuldades econômicas, principalmente em face da pandemia que assola o País, tendo ele asseverado que “sendo ele pequeno empresário no ramo de gráfica, sua pequena empresa vem atravessando por uma crise financeira sem precedentes, seja pelo fato de que hoje pelas mídias digitais que se instituíram no mundo, o setor de gráfica impressa sofreu uma terrível queda de sua produção e comercialização, e seja principalmente pela pandemia que assolou há meses nosso país, para não dizer mundial, o que provocou falências em milhares de empresas, nas quais tiveram que fechar suas portas, enquanto outras trabalham escassamente em estrangulamento financeiro, como no caso da pequena empresa do Autor, onde teve que demitir muitos dos seus funcionários, e suspender outros contratos de trabalho, demonstrando assim, a precária situação financeira que se encontra o Autor, conforme documentos ora anexos” (Doc. Num. 20590240 – Pág. 3). Os documentos colacionados aos autos, com o intuito de demonstrar a referida miserabilidade econômica, são três aditivos de suspensão temporária do contrato de trabalho de empregados e um termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho de outro empregado (Doc. Num. 20590242 a 20590242). Assim, não foi juntado nenhum documento que demonstre a renda percebida pelo Autor e muito menos despesas extraordinárias hábeis a lhe comprometer o sustento, não servindo para tal finalidade, por si só, a alegação de que passa por dificuldades econômicas, em especial pela pandemia que assola nosso País. Destaco que a contratação de advogado particular, a despeito de não vedar a concessão do benefício, é mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Observa-se também que o Autor reside em área de classe média alta do Distrito Federal (Park Way) e qualifica-se como empresário. Da conjugação de todos esses fatores extrai-se que goza de considerável padrão de vida e tem condições de arcar com as despesas decorrentes do litígio. Assim, o indeferimento da gratuidade de Justiça é medida que se impõe. Passo à análise da emenda à inicial apresentada. Foi determinada, conforme relatado, a emenda à inicial de forma didática e minudenciada (Doc. Num. 19785449), para o fim de que o Autor complementasse a qualificação das partes (CPC, art. 319, II), informasse o endereço da segunda Ré, formulasse pedido iudicium rescissorium, comprovasse sua alegada hipossuficiência econômica, adequasse o valor atribuído à causa e instruísse o processo com procuração recente e cópia integral do Feito da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.8.07.0011. Conforme relatado, em que pese o Autor ter apresentado emenda à inicial (Doc. Num. 20590240), constato que não foi atendida integralmente a determinação de emenda, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos dos artigos 330, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, verifica-se que não declinou ou endereço eletrônico de todas as partes e nem sequer informou se possuem elas ou não tal endereço, bem como não juntou a cópia integral do Feito em que fora proferida a sentença rescindenda, qual seja, da Ação de Indenização no 0701331-10.2019.8.07.0011, o que é necessário para apreciação das alegações, documentos, fatos alegados pelas partes e o desencadear do Feito, com as decisões ali proferidas, e a consequente análise do pleito rescisório. Ressalte-se que nem sequer a presente Rescisória foi instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda, a qual, por óbvio, deve constar do Feito em referência. O artigo 321 do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, em caso de não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, deverá ela ser indeferida. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, em face do não atendimento às determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Rescisória. O entendimento acima, encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1185805, 07129198120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (Acórdão 1115995, 07011914320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do relator que indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória, na medida em que não atendido satisfatoriamente despacho de emenda da inicial. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 887487, 20150020052369ARC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, pois, que a petição inicial é inepta. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça e, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Sem honorários e custas pelo Autor. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador